Tribunal: STF
Processo: HC 187811
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara da Comarca de Tietê/SP, no processo nº 0002292-55.2016.8.26.0629, determinou a prisão temporária do paciente e de outras pessoas, ocorridas no dia 22 de dezembro de 2016, ante o suposto cometimento das infrações previstas nos artigos 2º (integrar organização criminosa) da Lei nº 12.850/2013, 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006, 155, § 4º, incisos I e IV (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes), 250 (incêndio) e 251, § 1º (explosão qualificada), do Código Penal, e 15 (disparo de arma de fogo) da Lei nº 10.826/2003.
    Em 17 de fevereiro de 2017, converteu a custódia temporária em preventiva. Concluiu indispensável a medida para garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal. Ressaltou tratar-se de organização criminosa responsável pela prática de furtos a caixas eletrônicos, mediante utilização de explosivos e disparos de arma de fogo. Destacou a continuidade da atuação do grupo mesmo após o início das investigações.
    Condenou o paciente a 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento semiaberto, e ao pagamento de 816 dias-multa, em virtude do cometimento do delito versado no artigo 35 (associação para o tráfico), combinado com o 40, inciso IV (causa de aumento alusiva à participação de adolescente), da Lei nº 11.343/2006. Assentou necessária a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal. Determinou a compatibilização da custódia com o regime intermediário fixado.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 589.478, inadmitido pelo Relator. 
    O impetrante sustenta inviável a manutenção, na sentença, da prisão preventiva, dizendo-a incompatível com o regime semiaberto implementado. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da custódia preventiva. No mérito, pretende a confirmação da providência.
    Não foi possível consultar o andamento processual, uma vez sob sigilo. 
    A etapa é de apreciação da medida de urgência. 
    2. O Juízo, na sentença, estabeleceu o regime de cumprimento semiaberto. Manteve a prisão provisória, determinando a adequação ao regime fixado. Ocorre que a observância de regime menos gravoso mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, ante a ausência de previsão legal acerca do cumprimento da preventiva em regime diverso do fechado. A manutenção da prisão implica a imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a estabelecida para execução do título condenatório. Tem-se a insubsistência das premissas lançadas.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo nº 0002292-55.2016.8.26.0629, da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tietê/SP. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator